Tribunal: TJPA
Processo: 0003820-18.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003820-18.2013.8.14.0095

APELANTE: TIAGO ANDRADE DE SOUZA (REU)

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

D
ireito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB. Pleito absolutório. Palavra das vítimas. Valor probante. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) à pena de 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, e se as provas apresentadas são suficientes para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, especialmente quando há reconhecimento pessoal e descrição detalhada dos fatos.
4. A nulidade por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não se configura, uma vez que a condenação se baseia em conjunto probatório robusto e não exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
1. "Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento do art. 226 do CPP não se aplica quando a condenação está baseada em outras provas independentes e robustas."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Tiago Andrade de Souza
(nascido em
18/06/1986
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
01/11/2023
(doc. ID 18378688) da MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
Dra. Luisa Padoan
, que
o condenou
a uma pena final de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 18378546) que, no dia
08/09/2013
, por voltas 07h00min., no KM40 da PA-140, no
Ramal do Seringa
, município de São Caetano de Odivelas/PA, os denunciados
Tiago Andrade de Souza
,
Antônio Tianison Chaves Alves
e
Rilson da Silva Nazaré
, com
uso de arma de fogo
, adentraram no imóvel onde se encontravam as vítimas
Cleber Luiz Saldanha Lima
,
Rui Guilherme Correa
,
Jaqueline dos Santos Rodrigues
,
Kelsideis da Silva Correa
e
Vivian Lopes da Silva Carvalho
, e de lá subtraíram
06 (seis) aparelhos de celulares
das seguintes marcas:
Samsung Galaxy Win
,
Samsung Galaxy Pro Duos
,
LG
e
Nokia
, além do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) e um veículo automotor da marca GM Celta, 04 (quatro) portas
, de cor cinza, placa nº OBZ-9699, ano/fabricação 2012/2012.

No dia dos fatos, por volta de 07h00min., os denunciados chegaram ao sítio localizado no
Ramal do Seringa
em um veículo automotor,
arrombaram a porta dos fundos da casa onde estavam as vítimas e entraram no recinto
. Em seguida,
Rilson da Silva Nazaré
,
apontando uma arma de fogo
, abordou
Cleber Luiz Saldanha Lima, sua esposa Helen Suane da Silva e Vivian Lopes da Silva Carvalho
, quando estavam acordando e determinou que fossem para o quarto do casal
Rui Guilherme Correa e Antônia Lucélia da Silva Correa
. Simultaneamente,
Antônio Tianison Chaves Alves
,
portando uma arma de fogo
,
anunciou o roubo ao casal Rui Guilherme e Antônia
, determinando que permanecessem em seu quarto.
Kelsideis da Silva Correa e seu esposo Jaime Santos Rodrigues também foram levados para o quarto de Rui Guilherme e Antônia
.

Após as vítimas serem confinadas no quarto, Antônio Tianison permaneceu no cômodo, apontando arma de fogo para as vítimas. Em seguida, as vítimas foram levadas para o quarto do casal Cleber e Helen, onde
o denunciado Tiago Andrade de Souza rasgou pedaços de lençóis e as amarrou
. Tais condutas ocorreram enquanto os denunciados se revezaram fazendo revista na casa e subtraindo os objetos descritos. Após o roubo, os denunciados
empreenderam fuga
, no carro de propriedade de
Jaqueline dos Santos Rodrigues
que estava aos cuidados da vítima
Jaime Santos Rodrigues
.

Rui Guilherme declarou que quando os denunciados fugiram, Kelsideis conseguiu se soltar e desamarrou as demais vítimas.

Tiago e Antônio Tianison foram presos durante a
“Operação Resgate”
, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, em que
os denunciados declararam que o veículo utilizado para o resgate dos presos da Delegacia de Santa Maria do Pará, teria sido subtraído em um roubo ocorrido em um sítio localizado em São Caetano de Odivelas/PA
.

Os denunciados negaram participação no crime em tela.

Em
razões recursais
(doc. ID 18378696), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de roubo majorado
. Segundo a defesa,
as palavras das vítimas não podem ser recepcionadas como verdades irrefutáveis
, destacando que,
não foi feito o procedimento de reconhecimento
, previsto no art. 226 do CPP, mas somente o
reconhecimento por fotografia
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18378698), o digno representante ministerial clama pelo
não provimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 19413797).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Descumprimento do procedimento de reconhecimento, previsto no art. 226 do CPP. Provas superficiais e depoimentos contraditórios das supostas vítimas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
(
roubo majorado
), a uma pena de
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18378547), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 18378547) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

As vítimas
Rui Guilherme Correa
,
Cleber Luiz Saldanha Lima
,
Vivian Lopes da Silva Carvalho
,
Jaqueline dos Santos Rodrigues
,
Jaime Santos Rodrigues
e
Kelsideis da Silva Correa
prestaram depoimentos firmes e contundentes nas 02 (duas) fases da persecução penal a respeito da ação delitiva das quais foram alvo,
indicando as circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado e seus comparsas, e dos bens que lhes foram subtraídos
.

Rui Guilherme Correa
, vítima nos autos, relatou em
juízo
(doc. ID 18378597) que “quem morava no sítio eu, minha esposa Antônia, meu genro Cleber e minha filha Ellen Suany. Que, no dia do assalto, estava mais meu genro Jaime e minha filha Kelsideis que mora em Belém, e nossa amiga Vivian e uma filha dela. E mais duas crianças que moram lá no sítio também”.
Acrescenta que todas as vítimas tiveram subtraídos dinheiro e celular.
“Que me roubaram celular e R$ 400 reais em dinheiro meu e de outras vítimas eu não sei quanto foi. Que meu celular não me lembro a marca, sei que era preto, não me lembro o número. Que não recuperou nada, só o carro que recuperamos, o carro era da amiga, irmã do genro. Que foi o carro celta”. Seguiu que: “estava com a minha esposa no quarto dormindo, que quando me acordei foi com a porta, um arrebentando com uma porrada na porta. Que abri então a porta do meu quarto e aí já me deparei com ele com uma arma em punho a minha procura, falou para eu voltar pro quarto que era um assalto. Que eu e minha esposa ficamos sentados no quarto. E aí eles foram pegando as outras pessoas e foram levando todos para um quarto só. Que aí só um foi pegando um lençol e cortando e amarrando a gente. Que só um ficou no quarto com a gente e os outros estavam pela casa procurando que levar. Depois que amarram todos nós, pegaram o carro e deixaram amarrado e foram embora. Que eles deixaram um outro carro no sítio, que era uma picape branca, que deixaram atrás do plantio de limão e daí só me falaram que iam deixar aquele carro ali e iam levar o outro. Que não sei por que houve essa troca. Que lembro que esse carro já era de outro local que eles vieram, que não sei de onde eles vieram. Que eles iam em busca para quem ia para a Terra Alta e vinha do quilometro 40. Que aí entraram na nossa casa e não sei para onde foram, porque ficamos amarrados”.
O depoente não conseguiu recordar quem portava a arma de fogo na ocasião dos fatos, porém reconheceu o réu Tiago como sendo a pessoa que ficou responsável por imobilizar e amarrar as vítimas
. Que achava que era um bando de quatro pessoas realizando o crime e que estavam com rosto à mostra, sem capuz ou outro objeto que impedisse de serem visualizados.

A testemunha
Jaqueline dos Santos Rodrigues
relatou em
juízo
(doc. ID 18378597): “que eu não estava presente, mas o meu carro foi cedido para o meu irmão, Jaime. Que tomei conhecimento dos fatos logo à tarde, porque eu estava viajando a trabalho, conseguiram falar comigo só depois. Que a minha filha que me comunicou. Que me comunicaram que tinha sido invadido, que tinham amarrado todo mundo e tinham levado o carro. Que se eu não me engano eram duas ou três pessoas. Que meu veículo foi recuperado depois de mais de 20 dias, que eu já estava para receber o veículo, que parece que foi encontrando lá no Curuçamba, que a polícia estava em outra diligencia em encontraram, que fui lá em Santa Izabel para confirmar os meus dados e do veículo, que eu me lembro que era um Celta cinza, que era Flex, 1.0. Que não tenho mais esse veículo. Que a polícia me informou que eles estavam com uma placa clonada e a placa verdadeira estava dentro do bagageiro. Que não sei da posse de quem estava o carro. Que minha cunhada a Kelsideis disse que havia reconhecido os assaltantes, que não me lembro se ela citou nomes. Que não sei se a Vivian também reconheceu. Que meu carro voltou bastante arranhado, como se tivesse passado em muito mato e alguns amassados na traseira. Que não vi nenhum dos acusados na delegacia, que peguei meu carro em Castanhal. Que os policiais me disseram que eles fizeram vários assaltos na região de São Caetano até o carro sem encontrado no Curuçamba”.

A vítima
Cleber Luiz Saldanha Lima
relatou em
juízo
(doc. ID 18378597): “que estava numa festa na comunidade próxima, que pelas sete da manhã seguiram para casa. Que entramos e deixamos o portão da frente só encostado, sem cadeado. Que entramos em casa, trancamos e fomos nos deitar. Que na chegada da casa a minha filha tinha 04 anos, a gente a deixou no sofá assistindo televisão e fomos nos deitar. E cinco, dez minutos depois ouvimos barulho na porta e entraram e foram pegando todo mundo e amarrando. Que deu pra eu contar por volta de 4 assaltantes. Que eu estava todo tempo de cabeça baixa, que pelo menos 1 me apontou com arma e deu uma coronhada na minha cabeça. Reconheci o réu (Tiago) na delegacia. Que naquele momento eu tinha certeza quando fiz o reconhecimento. O réu (Tiago) foi quem amarrou todo mundo, reconheço sem dúvida. De mim, levaram o celular, levaram meu dinheiro que tinha um dia que eu havia recebido, que não lembro mais quanto era, que eu tinha gastado uns 200 reais do salário e o resto levaram tudo, acho que uns 750 reais. Que meu celular não me lembro direito, era um Nokia se não me engano, branco. Não lembro a marca direito, era de teclado, não era digital. Que nunca tinha visto antes os assaltantes. Que levaram celular e dinheiro das outras pessoas que estavam lá. Aparentemente acho que eles estavam em fuga, porque eles trocaram de carro”.

A vítima
Vivian Lopes da Silva Carvalho
relatou em
juízo
(doc. ID 18378597): “que eram 4 assaltantes. Que o réu que está na audiência, eu reconheço como sendo um dos participantes. Que estávamos voltando de uma festa, já era de manhã, que entramos no sítio que eu fui direito pro quarto e fui com a minha filha de 1 ano pro quarto. Me espantei com eles arrombando a porta e já veio um cidadão com a arma em mim e minha filha nos levando para um quarto. Que amarraram a todos, que minha filha ficou solta, mas fiquei com ela. Que eles fizeram o que tinham que fazer.
Que o réu foi quem me amarrou. Que ele não estava tão exaltado. Que os outros estavam mais exaltados. Que o Tiago estava mais calmo.
Que eles trocaram um carro pelo outro, eles estavam em fuga, vindo de outra situação, que o carro deles tinha travado e precisavam substituir. Que só falaram que tinha acabado de cometer, não sei onde e não sei para onde iam. Que nem eu nem ninguém conhecia os assaltantes. Que o ocorrido durou uma hora a uma hora e meia.
Que o réu Tiago me marcou, pois deu ‘Danoninho’ para minha filha que estava chorando muito.
Que o outro tatuado que estava muito exaltado”.

O réu Tiago Andrade de Souza negou a prática delitiva e o envolvimento com os fatos narrados na denúncia
(doc. ID 18378597).

Como sabido,
a palavra das vítimas é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

As vítimas formam um acervo probatório uníssono, narrando com riqueza de detalhes o ocorrido na noite de terror a que foram submetidas dentro da sua própria casa (sítio), quando tiveram o recinto invadido por pelo menos 03 (três) assaltantes que intimidaram as vítimas e as amarram, e posteriormente passaram a procurar e subtrair objetos e valores no interior do imóvel.

Válido mencionar que,
as vítimas foram claras em afirmar que pelo menos 01 (um) dos assaltantes estava armado portando um revólver
.

Ao passo que, ao contrário do que relata o réu e do que requer a defesa, afirmando que o réu sequer concorreu para o crime,
houve o reconhecimento judicial do réu Tiago, sobretudo a vítima Vivian Lopes, que afirma que gravou o rosto do réu, pois ele aparentava ser o mais calmo do grupo e quando sua filha, uma criança, estava chorando em meio ao momento de agonia, Tiago pegou e ofereceu à criança um ‘Danoninho’ para acalmá-la e fazer conter o choro
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado Tiago se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com os depoimentos das vítimas em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que, as vítimas, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado e seus comparsas.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não o reconhecimento, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024